Tribunal: TJBA
Processo: 8005468-95.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005468-95.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GAL BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS, AVA PEREIRA DA SILVA, VICTORIA KATHLEEN AMARAL LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. (ARTIGO 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGO 244-B, DA LEI N. 8.069/90)
. APELOS QUE BUSCAM EM SEDE DE PRELIMINAR, NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.

-
Os Apelantes buscam
a declaração de nulidade das provas obtidas sob a tese de quebra da cadeia de custódia quanto ao acesso aos aparelhos de telefonia celular apreendidos.

- Vale destacar que
a eventual quebra da cadeia de custódia não implica, necessariamente, a nulidade da prova, mas sim sua valoração em conjunto com os demais elementos coligidos durante a instrução processual.

- Inexiste nos autos algum elemento capaz de demonstrar que provas obtidas em aparelho celular tenham sido adulteradas ou manipuladas de forma a comprometer a sua integridade.

- Preliminar Rejeitada.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INACOLHIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

- O Apelo interposto por Daniel Farias Santana, busca, ainda, em sede de preliminar, a nulidade do mandado de busca e apreensão, sob o argumento de que a decisão que autorizou a diligência se baseou exclusivamente em denúncias anônimas e que houve apreensão de pertences de pessoas não diretamente investigadas.

- Decisão de busca e apreensão proferida pelo Juízo de origem, detalhou o imóvel a ser realizada a busca, apontada a proprietária/Apelante, autorizando a apreensão de qualquer objeto passível de ser utilizado para a prática dos crimes investigados, inclusive aparelhos de celular.

- Decisão de busca e apreensão que atendeu o quanto contido no artigo 243 do Código de Processo Penal.

- Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO.
pleito de absolvição. Impossibilidade.

Restou comprovada a autoria e a materialidade doS crimeS de tráfico de drogas, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES, não havendo que se falar em reforma da sentença condenatória.

-
Compulsando-se minuciosamente estes autos, verifica-se, a
prima facie
, que a materialidade do delito
sub examine
e sua autoria são irrefutáveis. O conjunto fático-probatório lastreia, de modo conciso e lapidar, o édito condenatório vergastado nas razões interpostas pelos Apelantes.

- O
s elementos colhidos nos autos não deixam dúvida a respeito do envolvimento dos Apelantes nos eventos criminosos narrados na peça acusatória.

- R
estou cabalmente comprovada, nos autos, a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados na denúncia, não havendo que se falar em reforma da bem-lançada sentença condenatória.

- Vale ressaltar que foram encontrados a quantidade de
01 (uma) pedra de substância análoga a crack; 89 (oitenta e nove) pinos de cocaína vazios, cor preta; 189 (cento e oitenta e nove) petecas de cocaína envolvidos em sacos plásticos; ácido bórico; 04 (quatro) folhas de caderno com a contabilidade do tráfico; 02 (dois) celulares; 04 (quatro) trouxas de maconha; 77 (setenta e sete) pinos de cocaína vazios, cor vermelha; 03 (três) trouxas maiores de substância análoga a cocaína; 07 (sete) pinos contendo substância análoga a cocaína; 01 (um) tablete da marca Samsung; 02 (duas) balanças de precisão; além do valor de R$ 259,55 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO.

-
Existência de elemento desfavorável aos Apelantes capaz de fixar a pena-base acima do mínimo legal.
Pena aplicada de forma justa, onde os fatos processuais existentes nos autos justificam as reprimendas impostas aos Apelantes.

-
Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente STJ

- Em relação ao pedido de
aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a pretensão dos Apelantes não encontra apoio na jurisprudência do STJ um vez que d
iante da persistência da condenação quanto ao crime de associação para o tráfico, não há possibilidade de acolhimento do pleito de incidência da causa especial de diminuição acima mencionada, tendo em vista a incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas. Precedente STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
8005468-95.2022.8.05.0105
, da
Vara Crime da Comarca de Ipiaú
- Bahia, em que figuram como Apelantes
MARIA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, MARCOS PAULO COSTA DE SOUZA e DANIEL FARIAS SANTANA
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

aos recursos propostos pelos Apelantes. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: